Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718271-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Estevam Botelho Cardoso Agravada: Hurb Technologies S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Estevam Botelho Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746243-83.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator